Tribunal: TJPA
Processo: 0002467-24.2001.8.14.0301
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0002467-24.2001.8.14.0301

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: ART DE COR ARTEZANATO E DECORACOES LTDA - ME, SABRINA MACHADO PETROLA SABOYA, MARIA DE FATIMA MACHADO PETROLA, YOAKIM PETROLA DE MELO JORGE

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 1.030, II C/C ART. 1.040, II, DO CPC.

ACÓRDÃO. NEGADO SEGUIMENTO A INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGE DO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EXARADO EM JULGAMENTO DE RECURSOS REPETITIVOS, TENDO COMO PARADIGMA ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO ESPECIAL N° 1.201.993/SP - TEMA 444 DO STJ.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Os Desembargadores que integravam a 4ª Câmara Cível Isolada do E. TJE/PA, à unanimidade de votos, conheceram do Agravo Interno em Agravo de Instrumento, porém negaram-lhe provimento;

2.

O Estado do Pará, interpôs Recurso Especial, pugnando pela reforma do julgado por violação literal do artigo 189 CC, além da divergência jurisprudencial, para afastar a aplicação da prescrição no redirecionamento da execução fiscal, visto que o termo inicial, neste caso, é da dissolução irregular da empresa - Súmula 435/STJ;

3.

O Vice-Presidente do Egrégio TJE/PA, entendeu, salvo melhor juízo, que o Acórdão recorrido diverge do entendimento do Superior Tribunal de Justiça exarado em julgamento de recursos repetitivos, tendo como paradigma Acórdão proferido no Recurso Especial n° 1.201.993/SP - Tema 444 do STJ;

4.

Diante dos fatos cronológicos acima expostos, entendo que não houve a prescrição quanto ao redirecionamento da execução na pessoa dos sócios corresponsáveis, bem como, não restou demonstrado nos autos a inércia da Fazenda Pública;

5.

Assim sendo, no julgamento do presente Agravo de Instrumento, em obediência ao Tema 444 do STJ manifesto-me favorável ao juízo positivo de retratação.

6.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PROVIMENTO
, a fim de desconstituir a decisão e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja dado prosseguimento ao feito.

Julgamento Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três .

Esta Sessão foi presidida pelo (a) Exmo. (a) Sr. (a). Desembargador (a) Dr. (a) Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
Estado do Pará
contra decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da
6ª Vara da Fazenda da Capital
nos autos da Ação de Execução Fiscal, ajuizada em face de
Art Decor Artezanato e Decorações Ltda – ME
e outros.

O Juizo
a quo

negou o redirecionamento da execução contra os sócios,
declarando a prescrição da obrigação tributária e fundamentando que o

redirecionamento da execução contra o sócio deve dar-se no prazo de cinco anos da citação da pessoa jurídica, sendo inaplicáveis o disposto no art. 40 da Lei n° 6.830/80
que, além de referir-se ao devedor, e não ao responsável tributário, deve harmonizar-se com as hipóteses previstas no art. 174 do CTN, de modo a não tornar imprescindível a dívida fiscal.

O Estado do Pará, interpôs recurso de Agravo de Instrumento tendo o Des. Relator do feito negado seguimento ao recurso (Id. 4714350 - Pág. 4/13).

Da decisão de negativa de seguimento ao recurso de Agravo de Instrumento, o Estado do Pará interpôs Agravo Interno (Id. 4714350 - Pág. 18/23).

Os Desembargadores que integravam a 4ª Câmara Cível Isolada do E. TJE/PA, à unanimidade de votos, conheceram do Agravo Interno em Agravo de Instrumento, porém negaram-lhe provimento (Id. 4714351 - Pág. 1/13).

Irresignado o Estado do Pará, interpôs Recurso Especial, pugnando pela reforma do julgado por violação literal do artigo 189 CC, além da divergência jurisprudencial, para afastar a aplicação da prescrição no redirecionamento da execução fiscal, visto que o termo inicial, neste caso, é da dissolução irregular da empresa - Súmula 435/STJ (Id. 4714352 - Pág. 1/17).

A Defensoria Pública do Estado do Pará, como curadora especial, apresentou contrarrazões ao Recurso Especial (Id. 4714353 - Pág. 1/5).

O Vice-Presidente do Egrégio TJE/PA, em 02/08/2016, entendeu que o litígio envolve discussão acerca do TEMA 444 do Superior Tribunal de Justiça, estando afeto ao RESp. 1.201.993-SP, ainda pendente de julgamento, razão pela qual foi determinada a suspensão do processo, ficando sob a Coordenadoria de Recursos Extraordinários e Especiais (NURER - Núcleo de Repercussão Geral e Recursos Repetitivos) o seu gerenciamento, adotando-se as providências necessárias em caso de eventual decisão do Superior Tribunal de Justiça (Id. 4714354 - Pág. 1/3).

O Núcleo de Gerenciamento de Precedentes – NUGEP, informou ao VicePresidente do TJE/PA que o Recurso representativo da controvérsia: RESP 1.201.993/SP - Tema 444, foi julgado em definitivo (Id. 4714354 - Pág. 5/6).

O Vice-Presidente do Egrégio TJE/PA, entendeu, salvo melhor juízo, que o Acórdão recorrido diverge do entendimento do Superior Tribunal de Justiça exarado em julgamento de recursos repetitivos, tendo como paradigma Acórdão proferido no Recurso Especial n° 1.201.993/SP - Tema 444 do STJ, assim, encaminhou o processo ao Órgão julgador para, se assim, entender, realizar juízo de retratação
(Id. 4714355 - Pág. 1/3).

O Ministério Público de 2º grau manifestou-se pelo conhecimento e provimento ao recurso para reformar a decisão de 1º grau e reconhecer a inexistência de prescrição no redirecionamento da execução. (Id. 4731131 - Pág. 1).

É o relatório.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

VOTO

Trata-se de
juízo de retratação
deste relator nos autos do
Agravo de Instrumento
em análise em cumprimento a determinação disposta no art. 1.030, inc. II e art. 1.040, inc. II, ambos do CPC.

Não se pode olvidar que o acórdão recorrido de lavra do Relator original diverge de tese fixada pelo
colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA na matéria que envolve a prescrição para o redirecionamento da Execução Fiscal, no prazo de cinco anos, contados da citação da pessoa jurídica, o qual definiu entendimentos sobre a prescrição nos casos de redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente ou o administrador da empresa, cadastrado com o
Tema 444
no sistema de repetitivos, valendo destacar a ementa do julgado:

(...)

TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO PARA REDIRECIONAMENTO EM CASO DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR PREEXISTENTE OU ULTERIOR À CITAÇÃO PESSOAL DA EMPRESA

9. Afastada a orientação de que a citação da pessoa jurídica dá início ao prazo prescricional para redirecionamento, no específico contexto em que a dissolução irregular sucede a tal ato processual (citação da empresa), impõe-se a definição da data que assinala o termo a quo da prescrição para o redirecionamento nesse cenário peculiar (distinguishing).

10. No rigor técnico e lógico que deveria conduzir a análise da questão controvertida, a orientação de que a citação pessoal da empresa constitui o termo a quo da prescrição para o redirecionamento da Execução Fiscal deveria ser aplicada a outros ilícitos que não a dissolução irregular da empresa – com efeito, se a citação pessoal da empresa foi realizada, não há falar, nesse momento, em dissolução irregular e, portanto, em início da prescrição para redirecionamento com base nesse fato (dissolução irregular).

11. De outro lado, se o ato de citação resultar negativo devido ao encerramento das atividades empresariais ou por não se encontrar a empresa estabelecida no local informado como seu domicílio tributário, aí, sim, será possível cogitar da fluência do prazo de prescrição para o redirecionamento, em razão do enunciado da Súmula 435/STJ ("Presumese dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente").

12. Dessa forma, no que se refere ao termo inicial da prescrição para o redirecionamento, em caso de dissolução irregular preexistente à citação da pessoa jurídica, corresponderá aquele: a) à data da diligência que resultou negativa, nas situações regidas pela redação original do art. 174, parágrafo único, I, do CTN; ou b) à data do despacho do juiz que ordenar a citação, para os casos regidos pela redação do art. 174, parágrafo único, I, do CTN conferida pela Lei Complementar 118/2005.

13. No tocante ao momento do início do prazo da prescrição para redirecionar a Execução Fiscal em caso de dissolução irregular depois da citação do estabelecimento empresarial, tal marco não pode ficar ao talante da Fazenda Pública. Com base nessa premissa, mencionam-se os institutos da Fraude à Execução (art. 593 do CPC/1973 e art. 792 do novo CPC) e da Fraude contra a Fazenda Pública (art. 185 do CTN) para assinalar, como corretamente o fez a Ministra Regina Helena, que "a data do ato de alienação ou oneração de bem ou renda do patrimônio da pessoa jurídica contribuinte ou do patrimônio pessoal do(s) sócio(s) administrador(es) infrator(es), ou seu começo", é que corresponde ao termo inicial da prescrição para redirecionamento. Acrescenta-se que provar a prática de tal ato é incumbência da Fazenda Pública.

TESE REPETITIVA

14. Para fins dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fica assim resolvida a controvérsia repetitiva:

"(i) o prazo de redirecionamento da Execução Fiscal, fixado em cinco anos, contado da diligência de citação da pessoa jurídica, é aplicável quando o referido ato ilícito, previsto no art. 135, III, do CTN, for precedente a esse ato processual;

(ii) a citação positiva do sujeito passivo devedor original da obrigação tributária, por si só, não provoca o início do prazo prescricional quando o ato de dissolução irregular for a ela subsequente, uma vez que, em tal circunstância, inexistirá, na aludida data (da citação), pretensão contra os sócios-gerentes (conforme decidido no REsp 1.101.728/SP, no rito do art. 543-C do CPC/1973, o mero inadimplemento da exação não configura ilícito atribuível aos sujeitosde direito descritos no art. 135 do CTN). O termo inicial do prazo prescricional para a cobrança do crédito dos sócios-gerentes infratores, nesse contexto, é a data da prática de ato inequívoco indicador do intuito de inviabilizar a satisfação do crédito tributário já em curso de cobrança executiva promovida contra a empresa contribuinte, a ser demonstrado pelo Fisco, nos termos do art. 593 do CPC/1973 (art. 792 do novo CPC - fraude à execução), combinado com o art. 185 do CTN (presunção de fraude contra a Fazenda Pública); e,

(iii) Em qualquer hipótese, a decretação da prescrição para o redirecionamento impõe seja demonstrada a inércia da Fazenda Pública, no lustro que se seguiu à citação da empresa originalmente devedora (REsp 1.222.444/RS) ou ao ato inequívoco mencionado no item anterior (respectivamente, nos casos de dissolução irregular precedente ou superveniente à citação da empresa), cabendo às instâncias ordinárias o exame dos fatos e provas atinentes à demonstração da prática de atos concretos na direção da cobrança do crédito tributário no decurso do prazo prescricional". (...) Grifado.

No caso em tela, o D. Juízo
a quo
entendeu que procedia a alegação levantada pelo Excipiente, uma vez que, teria se passado mais de 5 (cinco) anos da citação da empresa executada, o que o levou ao reconhecimento da prescrição da pretensão executiva em relação aos sócios da Pessoa Jurídica.

Considerou que a empresa executada foi citada por oficial de justiça em
07/03/2001,
sendo que a sócia, ora excipiente, somente foi incluída no polo passivo da demanda em
26/07/2012
, portanto, após o transcurso do prazo quinquenal estipulado.

O Estado do Pará, interpôs recurso de Agravo de Instrumento tendo o Des. Relator do feito negado seguimento ao recurso. Da decisão de negativa de seguimento ao recurso de Agravo de Instrumento, o Estado do Pará interpôs Agravo Interno.

Os Desembargadores que integravam a 4ª Câmara Cível Isolada do E. TJE/PA,
à unanimidade de votos, conheceram do Agravo Interno em Agravo de Instrumento, porém negaram-lhe provimento
.

O Estado do Pará, interpôs Recurso Especial, pugnando pela reforma do julgado por violação literal do artigo 189 CC, além da divergência jurisprudencial, para afastar a aplicação da prescrição no redirecionamento da execução fiscal, visto que o termo inicial, neste caso, é da dissolução irregular da empresa - Súmula 435/STJ.

O Vice-Presidente do Egrégio TJE/PA, entendeu, salvo melhor juízo, que o Acórdão recorrido diverge do entendimento do Superior Tribunal de Justiça exarado em julgamento de recursos repetitivos, tendo como paradigma Acórdão proferido no Recurso Especial n° 1.201.993/SP - Tema 444 do STJ, assim, encaminhou o processo ao Órgão julgador para, se assim, entender, realizar juízo de retratação.

Nessa hipótese, o termo inicial do prazo prescricional para a cobrança do crédito dos sócios-gerentes infratores
é a data da prática de ato inequívoco indicador do intuito de inviabilizar a satisfação do crédito tributário já em curso de cobrança executiva promovida contra a empresa contribuinte, a ser demonstrado pelo Fisco.

De fato, assiste razão ao Estado do Pará, pois no presente caso, a execução fiscal foi proposta em 01/02/2001, a Ré foi citada em 03/03/2001, a Fazenda Pública teve conhecimento do encerramento irregular das atividades da empresa em 08/11/2004, requereu a inclusão no polo passivo dos sócios corresponsáveis, ou seja, o redirecionamento da execução contra os sócios, em 12/06/2008. O Juízo do feito determinou a inclusão dos sócios no polo passivo da presente demanda em 28/09/2011 e foi feita a inclusão dos sócios no polo passivo em 26/07/2012, conforme Certidão no Id. 4714347 - Pág. 33.

Desta feita,
diante dos fatos cronológicos acima expostos, entendo que não houve a prescrição quanto ao redirecionamento da execução na pessoa dos sócios corresponsáveis, bem como, não restou demonstrado nos autos a inércia da Fazenda Pública.

Assim sendo, no julgamento do presente Agravo de Instrumento, em obediência ao Tema 444 do STJ
manifesto-me favorável ao juízo positivo de retratação.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
,
para desconstituir a decisão agarvada e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja dado prosseguimento ao feito.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 06/12/2023